Tribunal: TJSP
Processo: 0025652-63.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0025652-63.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é apelante JOSÉ RICARDO ALVES DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025652-63.2017.8.26.0506 -Voto no 14103
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0025652-63.2017.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juízo de Origem: 3a VARA CRIMINAL
Apelante: JOSÉ RICARDO ALVES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Vanessa Aparecida Pereira Barbosa
VOTO no 14103
FURTO
QUALIFICADO
(ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES). Recurso
defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Princípio da
insignificância não incidente.
DOSIMETRIA. Manutenção das qualificadoras. Penas e
regime preservados. Inaplicabilidade do CP, art. 44.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por JOSÉ RICARDO ALVES DOS SANTOS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ribeirão Preto, que o
condenou às penas de 2 anos, 11 meses de reclusão e 14 dias-multa,
no piso, em regime semiaberto, como incurso no CP, art. 155, § 4o, I e
IV, facultado recurso em liberdade, pleiteando absolvição por
insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, com lastro no
“princípio da insignificância” e, subsidiariamente, reconhecimento da
atenuante da confissão, ainda que parcial, compensando-a com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025652-63.2017.8.26.0506 -Voto no 14103
3
agravante
da
reincidência,
afastamento
das
qualificadoras,
abrandamento da modalidade prisional à aberta e substituição por
restritivas de direitos.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...)
28 de janeiro de 2017, por volta das 06h17min, na Rua Campinas, no 548, Vila
Carvalho, nesta Cidade e Comarca de Ribeirão Preto, JOSÉ RICARDO ALVES
SANTOS, qualificado às fls. 44/46, agindo de comum acordo e unidade de
propósitos com indivíduos não identificados, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu para si coisas alheias móveis, consistente em R$ 30,00 (trinta reais) em
dinheiro e algumas chaves, pertencentes à empresa vítima WM Indústria e
Comércio de Roupas” (fls. 57/58).
Interrogado,
admitiu
parcialmente
os
fatos,
refutando o concurso de agentes e o arrombamento. Afirmou que
passava pelo local quando percebeu que a fechadura da porta do
estabelecimento era de fácil abertura. Ingressou no imóvel à procura
de dinheiro. Utilizava o uniforme de trabalho de seu irmão.
A parcial escusa não convence.
Sob o pretório, o Policial Civil Daniel esclareceu
que, a partir de uma detida análise das imagens captadas pelas câmeras
de segurança, foi possível visualizar que o estabelecimento da vítima
foi invadido por três indivíduos trajando uniforme da empresa “Estre”,
responsável pela coleta de lixo urbano da cidade, que subtraíram
dinheiro do caixa, além de algumas chaves. Foi identificada,
inicialmente, a testemunha Robson (depoimento desistido às fls. 154),
funcionário da aludida empresa, que, ao visualizar as imagens,
reconheceu seu irmão JOSÉ RICARDO como um dos agentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025652-63.2017.8.26.0506 -Voto no 14103
4
usando o seu uniforme de trabalho, retirado do varal da residência.
Prova suficiente, consubstanciada no depoimento
do agente público, harmônico e coerente, não havendo comprovação
de qualquer animosidade anterior a justificar infundada acusação,
inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode
ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar
pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando
dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
De igual modo, inviável a aplicação do “princípio
da insignificância”.
Construção jurisprudencial e doutrinária, delimita a
tipicidade por eventual ausência de lesão ao bem jurídico tutelado,
apenas em hipóteses especialíssimas e deve ser analisado em
correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Direito Penal, para excluir ou afastar a própria tipicidade da
conduta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a
presença dos seguintes vetores: “(I) mínima ofensividade da conduta do
agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica
ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do
Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004)” (STJ - AgRg no REsp 1441116/SP -
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 02/10/2014).
Verifica-se, assim, que o valor do bem não é o
único elemento para se aferir a causa supralegal. Na hipótese, não se
pode afirmar ser mínimo o grau de reprovabilidade da conduta de
agente que, já possuidor de péssimos antecedentes por delitos
patrimoniais (fls. 99/104), arromba portas de estabelecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025652-63.2017.8.26.0506 -Voto no 14103
5
comercial para subtração de bens, demonstrando ousadia e desdém ao
alheio, circunstância incompatível com o combatido postulado.
Nesse sentido, confira-se precisa lição do Ilustre
Desembargador CARLOS BUENO: “(...) Imagine-se o Poder Judiciário
decidir que bens até determinado e pequeno valor podem ser levados por pessoas
interessadas, pois isso não caracteriza crime nenhum. Seria o verdadeiro caos,
sem dúvida, dispensando-se acréscimo ou ilustração, sempre com a devida vênia.
O que se deve levar em contato, é óbvio, é que no apenamento dispensa-se
qualquer rigor, agora sim vindo à tona a insignificância da coisa furtada. Ao
invés de pena corporal, por exemplo, uma pecuniária, quando possível” (Apel.
0000012-48.2012.8.26.0663, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 06/12/2012).
As qualificadoras do concurso de agentes e
rompimento de obstáculo permanecem, porquanto amplamente
prestigiadas pela prova prova, que expressamente fez referência à
participação de três indivíduos, usando o mesmo uniforme, assim
como o arrombamento das portas do estabelecimento, ainda que
inexistente laudo, uma vez que o ofendido se viu obrigado a
rapidamente consertar as portas, por receio de nova empreitada
criminosa (fls. 19).
Nesse diapasão, precisos os fundamentos de piso:
“(...) não há dúvidas quanto as qualificadoras do delito. Isso
porque a vítima, ouvida extrajudicialmente, contou que os furtadores ingressaram
no estabelecimento comercial mediante arrombamento de duas portas (fls. 19),
fato confirmado pelo investigador em seu relatório (fls. 10/12).
Em que pese a não realização de exame pericial no local
dos fatos, haja vista que a vítima tinha consertado as portas por receio de nova
empreitada criminosa, a prova oral colhida
é suficiente para a comprovação da qualificadora, nos
termos do art. 167 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:
'APELAÇÃO CRIMINAL - Furto duplamente qualificado -
Viabilidade da comprovação do rompimento de obstáculo pela prova oral, ante o
desaparecimento dos vestígios, por conta da imediata e necessária reparação do
dano, a fim de que o estabelecimento comercial não ficasse vulnerável.
Inteligência do art. 167 do CPP - Concurso de pessoas claramente demonstrado -
Delito consumado - Pena bem dosada - Substituição da sanção prisional por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025652-63.2017.8.26.0506 -Voto no 14103
6
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 100
UFESPs - Art. 45, § 1o, do Código Penal que estabelece o salário mínimo como
parâmetro - Redução da prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo -
Parcial provimento ao recurso somente para isto. (TJSP; Apelação
0028114-71.2015.8.26.0050; Relator (a): De Paula Santos; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 18/05/2018).
'PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO
DO RÉU. [...] Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Descabimento. Para comprovação do arrombamento que qualifica o delito de
furto (artigo 155, 4o, inciso I, do Código Penal), é imprescindível, como regra, o
exame pericial, a não ser que se comprove motivo impeditivo à sua realização, o
que foi demonstrado nos autos. Arrombamento de porta de residência.
Necessidade de conserto imediato por parte da vítima. Desaparecimento de
vestígio. Possibilidade, então, excepcionalmente, de suprir a prova pericial pela,
no caso, testemunhal, adequada para a situação. Não cogitada, portanto,
desclassificação, razão pela qual prejudicada análise sobre eventual direito de
suspensão condicional do processo. 4) Dosimetria. Penas no mínimo, em regime
aberto e com substituição da corporal por restritivas de direitos. Manutenção, por
benefício máximo ao acusado. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal
0026599-98.2015.8.26.0050; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
25a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro:
11/10/2017)” (fls. 170).
Dosimetria
As penas foram estabelecidas com acréscimo de
1/4, 2 anos, 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, porque considerada
uma das qualificadoras para configuração do tipo e a outra como
circunstância judicial desfavorável, além dos péssimos antecedentes
(Proc.
no:
00010-29-91.2016.8.26.0530;
Proc.
no
0000971-54.2017.8.26.0530; Proc. no 0006177-73.2007.8.26.0506 e
Proc. no 0048313-17.2009.8.26.0506 - fls. 99/104).
Na segunda etapa, pela comprovada reincidência
específica (Proc. no 0049360-84.2013.8.26.0506), foram majoradas em
1/6, 2 anos, 11 meses de reclusão e 14 dias-multa, o que se revelou
adequado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025652-63.2017.8.26.0506 -Voto no 14103
7
Ainda nesse estágio, não era mesmo caso de
incidência da atenuante da confissão, pois parcial e incompleta, na
medida em que refutou a participação dos comparsas e o rompimento
de obstáculo, falseando a verdade, com o intuito de amenizar sua
responsabilidade.
À míngua de modificadoras, tornaram-se definitivas
no quantum adrede fixado.
Por fim, as condenações definitivas pelo mesmo
delito, assim como pela prática de roubo, realmente impedem as
substituições previstas no CP, art. 44 e aplicação de privilégio (art.
155, § 2o), medidas que não seriam socialmente recomendáveis, pois
useiro e vezeiro na prática de infrações, sem se emendar, o que
também recomenda a manutenção do regime semiaberto, com estímulo
à ressocialização, em consonância com a Súmula/STJ, no 269.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica